Tribunal: TJMT
Processo: 1037498-61.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1037498-61.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXM. SR.
DE
S
. SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

PARTE(S):

[THIAGO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.762.871-23 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO (PREJUÍZO) NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO
MORAL

IN
RE IPSA
CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo para a manutenção do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito é de 5 (cinco) anos, conforme consta no artigo 43, §§ 1º e 5º do CDC.

2. O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

3. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir, ser exigível e estar devidamente comprovado, sobre pena de ser indevida e a inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral e enseja o dever de indenizar.

4. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso.
In
casu
, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) figura como justo para reparar o dano moral sofrido.

5. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO MOREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande
que
JULGOU IMPROCEDENTE
a
Ação de Indenização por Danos Morais nº 1037498-61.2022.8.11.0002
movida em face de BANCO BRADESCO S.A., bem como condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Ré, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º) e
ao pagamento das custas processuais, ambos com a ressalva do art. 98, § 3º do CPC.

Conforme consta na r. sentença o fundamento para a improcedência dos pedidos formulados na inicial reside em
“o sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) se trata de um cadastro positivo de crédito”
, não havendo falar em abalo de crédito.

O Apelante sustenta (id. 192673255), em caráter preliminar, a violação à ampla defesa e ao contraditório em face do julgamento antecipado da lide e no mérito, sustenta, em síntese, que é devida a indenização por danos morais em razão da manutenção de restrição no Sistema de Informação ao Crédito-SCR do BACEN de dívida prescrita, mormente porque o entendimento consolidado no c. STJ é de que o SCR-BACEN tem natureza de órgão restritivo ao crédito.

Contrarrazões pela Ré (id. 192673258) pugnando pela manutenção da r. sentença.

A parte Autora/Apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão deste e. Tribunal de Justiça na Certidão (id. 192774156), benefício que se estende ao presente recurso, nos exatos termos do art. 9º da Lei n.º 1.060/50.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Colenda Câmara,

Em suma, como se vê, o Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, na medida em que sustentou a necessidade de dilação probatória, mas a ação foi julgada antecipadamente. Para tanto, sustentou que
“como a contestação apresentada foi extremamente genérica, o Apelante se manifestou tempestivamente na impugnação e requerendo a dilação probatória para intimar o banco a apresentar as faturas do aludido cartão de crédito ou o extrato do débito, contudo houve a prolação da sentença de forma antecipada, causando inegável prejuízo”
.

Contudo, em que pese a irresignação da Apelante é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem se destinam as provas, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

In
casu
, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Desse modo, não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ
.

(...)
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015,
DJe
14/12/2015) (Destaquei)
.

Desse modo,

REJEITO a preliminar de

CERCEAMENTO DE DEFESA

suscitada pelo Apelante.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Colenda Câmara
,

Conforme consta nos autos, a Apelante ajuizou a presente Ação de Indenização alegando que
“possui restrição no SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO – SCR do BACEN imposta pela Ré em razão de uma inadimplência de um débito com vencimento em 21 de setembro de 2013”
, razão pela qual teve dificuldades na obtenção de cartão de crédito. Para tanto, acostou à inicial a cópia de um extrato de consulta emitido pela CDL (id.192673229), comprovando a inclusão em 2013 de um débito junto à Ré no valor de R$ 773,86 (setecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) vencido em 21/09/2013 e o Relatório de Informações Resumidas do SCR - Sistema de Informação de Crédito emitido em nome do Autor junto ao BACEN em 13/10/2022, comprovando o registro, por parte da Ré, de débito na aba prejuízo.

A parte Ré, ora Apelada, apresentou sua defesa (id. 192673246) sustentando, em síntese, que
“o contrato nº 3.703.698 foi cedido
para a empresa RECOVERY”
e, portanto, após a cessão de crédito qualquer fato advindo do contrato cedido deixa de ser responsabilidade da empresa cedente e que “o nome da parte autora NÃO fora incluído nos órgãos restritivos e a inclusão das informações no SCR são realizadas de forma automática, conforme determinação do BACEN”, bem como que o Sistema de Informações do Banco Central – SISBACEN é meramente informativo, não possuindo natureza restritiva de crédito.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação da parte Autoraao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita
(CPC, art. 98, § 3º)
.

A parte Autora, não se conformando, interpôs o presente Apelo, conforme razões que constam no relatório.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos vê-se que, de fato,
assiste razão ao Apelante
. Vejamos.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o Autor possui um débito de R$ 1.256,00 (mil duzentos e cinquenta e seis reais) inscrito em agosto e setembro de 2017 no cadastro SCR do Banco Central, na aba “Prejuízo” (id. 192673228), conforme destaco abaixo:

Resta igualmente incontroverso que a mencionada inscrição se refere a um débito junto à Ré vencido em 2013, conforme comprovou o Autor mediante a juntada de uma consulta realizada junto a CDL (id. 192673229) em 2016, vejamos:

Vale frisar que a Ré, podendo fazer prova em contrário quanto às alegações e documentos trazidos os autos pelo Autor, limitou sua defesa na alegação de ausência de responsabilidade ante a cessão do crédito e na inexistência de danos pela inscrição no sistema SCR-BACEN.

Diante desse contexto, é cediço que o prazo para a manutenção do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito é de 5 (cinco) anos, conforme consta no artigo 43, §§ 1º e 5º do CDC, vejamos:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§1°. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos
.

(...)

§5°.
Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores
”
(grifo nosso)

Ademais, a respeito do tema o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 323, nos seguintes termos:

Súmula 323 STJ.
“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito
até o prazo máximo de
cinco anos
, independentemente da prescrição da execução”.
(grifo nosso)

In
casu
, conforme demonstrado alhures, a dívida inscrita junto ao Sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR) prescreveu em 2018, uma vez que a exigibilidade (vencimento) da dívida originária se deu setembro/2013, todavia, até o ajuizamento da presente ação em 2022 o mencionado débito estava inscrito no Autor junto ao SCR-BACEN, na aba prejuízo.

Portanto a r. sentença merece ser reformada, primeiro, porque a manutenção de inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção de crédito, por dívida prescrita, revela-se indevida e enseja o dever de indenizar.

Quanto à inscrição do nome do consumidor no Sistema de informação de crédito do Banco Central-SCR, divergindo do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, entendemos que apesar das diferenças existentes entre os vários tipos de cadastros restritivos de crédito, o SCR-BACEN possui natureza similar de restrição de crédito, uma vez que as informações contidas nesse sistema podem impactar nas decisões tomadas pelas instituições financeiras, quando da análise para disponibilização de crédito, como no caso dos autos.

Por essa razão, este e. Tribunal de Justiça entendeu por bem adotar o posicionamento consolidado no c. STJ quanto à natureza restritiva das informações contidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR.

Sobre o tema, destaco os julgados abaixo que representam o posicionamento das Câmaras de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, tanto no que diz respeito manutenção indevida de restrição de dívida prescrita, quanto no que diz respeito à natureza restritiva do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÍVIDA PRESCRITA – PRAZO QUINQUENAL PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – SÚMULA 323 DO STJ C/C ART. 43, § 5º DO CDC – EXTRAPOLAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A Súmula nº 323 do STJ determina que a “inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o
prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in
re

ipsa
.
(TJMT - N.U 1038267-69.2022.8.11.0002, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/12/2023) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA E AUSÊNCIA DE COPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A
PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de divergir dos tradicionais cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC), ao contrário do que alega o apelante, o SCR também possui caráter restritivo de crédito, uma vez que serve de base para análise do perfil do consumidor para fins de liberação de crédito, razão pela qual, eventual apontamento indevido é passível de gerar dano moral.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.
(TJMT - N.U 1030268-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 31/08/2022,
Publicado
no DJE 01/09/2022) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

A Súmula nº 323 do STJ determina que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).
(TJMT - N.U 1034203-16.2022.8.11.0002, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 24/01/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSCRIÇÃO NO SCR – BANCO CENTRAL. CADASTRO RESTRITIVO CAMPO “PREJUÍZO” – DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De fato há a inscrição da dívida no campo “prejuízo” em nome do apelante, referente ao Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR
. Tal sistema é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Assim, deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa,
mas não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação
jurídica posta.
Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” causa
dano
ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o apelante. Tal fato impõe a responsabilidade do apelado.
Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.
(TJMT - N.U 1031678-61.2022.8.11.0002, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 12/12/2023) (Destaquei)

Diante desse contexto, resta configurado o dano pela manutenção indevida de débito prescrito junto o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, na aba denominada
“Prejuízo”
, e uma vez configurado o dano surge o dever de indenizar.

Sabe-se que, a indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sempre e em todos os casos, a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, de modo que se chegue a um justo valor.

Diante disso, no presente caso, ponderados os requisitos do artigo 944 do CC é de se arbitrar o valor da condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao ofensor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar a r. sentença e condenar a Apelada ao pagamento da indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Apelante, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento.

E, ainda, inverto a sucumbência, para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da
matéria.
-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Aguard
o o pedido de vista dos autos.

EM
13
DE
MARÇO DE
2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2
º
VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia
13
/03/2024, ocasião em que a eminente relatora, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
proferiu seu voto para
dar provimento
ao recurso

do autor e condenar
o
requerid
o
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Para melhor análise, pedi vista dos autos e com a devida vênia à douta relatora, ouso dela
divergir para negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Acerca da matéria discutida nestes autos,
transcrevo
,
a seguir, a ementa do
R
ecurso de
A
pelação nº 1034493-31.2022,
de minha relatoria
,
julgado
recentemente,
e
m data de 13/03/2024
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO -
MÉRITO: ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) - ALEGAÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO - FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO
- ART. 373, I, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO ÀS NORMAS DO ART. 80 DO CPC/15 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que apresente os motivos para a reforma da decisão, assim, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. A teor do art. 373, I, do CPC/15, constitui ônus da parte autora a comprovação, ainda que mínima, do direito alegado, assim, à míngua de comprovação, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, se a hipótese dos autos não se subsome às condutas do art. 80 do CPC/
15.-

Assim,
entendo que a parte autora não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado,
sobretudo
em razão de que na inicial se refere a débitos distintos,
supostamente prescritos,
sendo que inicialmente
,

se refere a uma
restrição no Sistema de Informação ao Crédito - SCR do BACEN
,
no valor de R$ 773,86
com vencimento em 21/09/2013, mas
colaciona
extratos do SPC/
S
ERASA
emitidos no ano de 2016, senão vejamos
(ID nº 192673221 p.02
e 0
7
)
:

No mesmo ID nº 192673221
, na página
1
0
da inicial
, o débito mencionado
que ensejaria a reparação por danos morais
é outro, conforme segue:

Aliás,

o
causídico
destes autos

-
Dr.
Jozan
Gomes de Andrade -
também
patrocinava a ação
de
cujo re
curso de
apelação me referi em linhas anteriores e,
ao que tudo indica,
patrocina demandas
de
massa
,
tanto que naqueles autos
(1034493-31.2022)
, a magistrada singular assim expressa sua indignação
, conforme
print

da sentença
colacionado abaixo
:

Desta feita, com essas considerações,
não há dúvida de que se trata de verdadeiro demandismo
,
razão pela qual,
pedindo vênias à douta relatora
, mantenho a sentença de improcedência dos pedidos da inicial
e
nego provimento

ao recurso

do autor
para manter a bem lançada sentença em todos os seus fundamentos.

É como
voto.
-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Nesta situação, considero que se trata de mero aborrecimento, sigo o voto da 1ª Vogal, com a devida vênia da relatora.

EM 24 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E A 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO NEGOU PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADA PELO VOTO DO 2ª VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia
Câmara
,

T
rata-se de ação de indenização por danos morais, movida por THIAGO MOREIRA DOS SANTOS contra o BANCO BRADESCO S.A., julgada improcedente.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande que JULGOU IMPROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Morais nº 1037498-61.2022.8.11.0002 movida em face de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento que
os pedidos formulados na inicial reside
em “sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) se trata de um cadastro positivo de crédito”, não havendo falar em abalo de crédito”.

A douta relatora deu provimento ao recurso, enquanto a 1ª e o 2º vogal, mantiveram a sentença.

A matéria esta pacificada no âmbito da 3ª Câmara deste Tribunal, tendo o voto da relatora transcrito julgados deste magistrado e dos demais componentes.

Portanto, pedindo vênia a divergência, acompanho a douta relatora para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por THIAGO MOREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande que JULGOU IMPROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Morais nº 1037498-61.2022.8.11.0002 movida em face de BANCO BRADESCO S.A., bem como condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Ré, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º) e ao pagamento das custas processuais, ambos com a ressalva do art. 98, § 3º do CPC.

Conforme consta na r. sentença o fundamento para a improcedência dos pedidos formulados na inicial reside em “o sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) se trata de um cadastro positivo de crédito”, não havendo falar em abalo de crédito.

O Apelante sustenta (id. 192673255), em caráter preliminar, a violação à ampla defesa e ao contraditório em face do julgamento antecipado da lide e no mérito, sustenta, em síntese, que é devida a indenização por danos morais em razão da manutenção de restrição no Sistema de Informação ao Crédito-SCR do BACEN de dívida prescrita, mormente porque o entendimento consolidado no c. STJ é de que o SCR-BACEN tem natureza de órgão restritivo ao crédito.

Contrarrazões pela Ré (id. 192673258) pugnando pela manutenção da r. sentença.

A Relatora, Exma. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento da indenização por dano moral, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento. Consequentemente, inverteu o ônus sucumbencial.

Por sua vez, a 1ª Vogal, Exma. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, abriu a divergência e negou provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo 2º Vogal, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a relatora.

Isso porque a Terceira Câmara de Direito Privado desta Corte já tem o posicionamento firmado no sentido que a cobrança ou inclusão de dívida prescrita no rol de inadimplentes é capaz de gerar dano moral.

No mesmo sentido, temos vários precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SERASA LIMPA NOME -COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PROVIDO. A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.”
(N.U 1031334-51.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito. O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
(N.U 1005004-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024)

E o c. STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(REsp n. 2.088.100/SP,3ªTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho a relatora pelo
PROVIMENTO DO RECURSO

para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento da indenização por dano moral, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento. Consequentemente, fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024